Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724166-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G.NOBRE DA SILVA MARTINS PANIFICADORA, GONCALA NOBRE DA SILVA MARTINS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissão do tema 1.137/STJ, bem como sobre a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator